Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. DIREITO POTESTATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu tutela de urgência para determinar que os requeridos se abstivessem de realizar débitos na conta corrente/salário do autor, especialmente relacionados a contratos de mútuo e cartão de crédito indicados, fixando multa correspondente ao dobro de cada desconto indevido, sem prejuízo de constrição judicial dos valores eventualmente descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser revogada a tutela de urgência que determinou a suspensão de débitos automáticos em conta corrente, após manifestação do correntista no sentido de cancelar a autorização anteriormente concedida à instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar.
4. A Resolução CMN no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos a qualquer tempo, independentemente de justificativa específica.
5. A revogação da autorização configura exercício de direito potestativo do correntista, não podendo cláusula contratual de irrevogabilidade afastar prerrogativa assegurada por norma regulamentar.
6. A cessação dos descontos automáticos não implica inexigibilidade da dívida, permanecendo íntegra a obrigação principal, facultando-se à instituição financeira a utilização dos meios ordinários e legais de cobrança.
7. Não se evidencia dano inverso à instituição financeira, pois a tutela deferida não impede a cobrança do débito por vias próprias nem extingue a obrigação contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. É direito potestativo do correntista revogar, a qualquer momento, a autorização para débitos automáticos, conforme o art. 6o da Resolução CMN no 4.790/2020.
2. A revogação da autorização não exonera o devedor da obrigação principal, facultando-se à instituição financeira a cobrança pelos meios legais, vedada a continuidade dos descontos após a ciência do cancelamento.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Resolução CMN no 4.790/2020, arts. 3o, § 2o, IV, e 6o; CPC, arts. 300, 489, § 1o, e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022 (Tema 1.085); TJDFT, Acórdão 2088748, 0730694-62.2025.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, Rel. Designado Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 04.02.2026, DJe 26.02.2026; TJDFT, Acórdão 2086531, 0749675-45.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Rel. Designada Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 7a Turma Cível, j. 04.02.2026, DJe 23.02.2026.